Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-30.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REQUISITO ESSENCIAL. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. INVALIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para as pessoas naturais há presunção de hipossuficiência econômica, nos termos art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC). Referida presunção, entretanto, é relativa: pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou por elementos contrastantes verificados nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do diploma processual.
2. Na hipótese, o apelado é comerciante, reside no Lago Norte/DF (ID 31873508) e assumiu prestação mensal no valor de R$ 596,55 (quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos). A simples apresentação de saldo bancário negativo não é suficiente para comprovar a situação financeira. Não demonstrada a alegada hipossuficiência pelo apelado.
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, para que se considere o devedor constituído em mora, não é necessário que o aviso de recebimento da notificação seja assinado pelo devedor. Todavia, é preciso que a carta tenha sido destinada ao endereço declinado no contrato. Precedentes.
4. Nos termos da Súmula 72 do STJ, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
5. No caso, a notificação do inadimplemento foi remetida a endereço diverso do declinado no contrato e o aviso de recebimento foi assinado por terceiro. Portanto, a constituição em mora – requisito essencial ao recebimento da petição inicial e deferimento da liminar de busca e apreensão – não foi comprovada.
6. O autor, ao protocolar a petição inicial, deve apresentar – desde logo – todos os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Determinada a correção dos defeitos e irregularidades, se o autor não cumpre a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Oportunizada a emenda à petição inicial pelo juízo de origem, o autor limitou-se a requerer o sobrestamento do processo, sem fundamento nas hipóteses previstas no art. 313 do CPC.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.